Tribunal: TJDFT
Processo: 0730427-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE MULTA/ASTREINTES PARA A OBRIGAÇÃO DE FAZER JÁ JULGADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECONSIDERAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE NOVO PRAZO DE CUMPRIMENTO E ESPECIFICAÇÃO DO VALOR DA MULTA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA POSTERIOR. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. INVIABILIDADE. LIMITAÇÃO. CABIMENTO.
1. Reconsiderada a decisão que não conheceu o agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto em desfavor do referido entendimento.
2. Diante da natureza inibitória, não há excesso na multa fixada pelo Juízo, que observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O estabelecimento de astreintes não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas sim o cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial.
3. Para que haja segurança jurídica e garantia do contraditório e da ampla defesa, faz-se necessário definir a limitação do período de incidência das astreintes.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.